Tribunal: TJBA
Processo: 8001313-92.2022.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001313-92.2022.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUZENILDA MATOS FERREIRA

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS, MAIRO ALVES PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeição. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação da relação jurídica.
Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Dano moral configurado. Quantum proporcional e razoável. Termo inicial dos juros de mora fixado na citação. Acerto. Responsabilidade contratual. Precedentes do STJ. Manutenção da sentença de primeiro grau. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo banco contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) confirmar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes quanto ao débito questionado; b) declarar a inexistência da dívida de R$ 3.011,75; c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; d) manter o benefício da gratuidade da justiça. O banco sustenta ausência de ato ilícito, exercício regular de direito, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado, além da fixação equivocada do termo inicial dos juros de mora.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em
(i) definir se a parte ré comprovou a existência da relação jurídica que deu origem ao débito; (ii) estabelecer se houve inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e a razoabilidade do valor fixado; (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III – Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelante enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, não se limitando à mera repetição de argumentos já apresentados na contestação.

4. Cabe ao réu o ônus da prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu, não apresentando contrato, documentos de identificação ou qualquer comprovação da relação jurídica.

5. As telas sistêmicas anexadas não constituem prova suficiente da existência e validade da contratação, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, e enseja indenização por danos morais.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativação indevida extrapola o mero dissabor e configura dano extrapatrimonial indenizável.

8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dupla função da reparação civil: compensatória e pedagógica.

9. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme art. 927 do Código Civil e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

10. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, conforme art. 405 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

11. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

12
. Sentença
mantida
.
Recurso de Apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
8001313-92.2022.8.05.0220
, em que é apelante
BANCO BRADESCARD S.A.
e apelada
LUZENILDA MATOS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.